Tribunal: TJSP
Processo: 2262311-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrível mediante recurso de agravo de instrumento – Prestação de contas relativas à venda de veículo apreendido – Fundamentos e documentos que acompanham a inicial demonstram a possibilidade jurídica do pedido – Interesse de agir configurado – Dever de prestar contas de forma mercantil – Art. 551 do CPC –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrível mediante recurso de agravo de instrumento – Prestação de contas relativas à venda de veículo apreendido – Fundamentos e documentos que acompanham a inicial demonstram a possibilidade jurídica do pedido – Interesse de agir configurado – Dever de prestar contas de forma mercantil – Art. 551 do CPC – Honorários advocatícios – Cabimento – Decisão parcial de mérito - Posicionamento em conformidade com entendimento do C. STJ - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262311-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO ITAUCARD S.A., é agravada ANTONIA MOREIRA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51757
AGRV.No: 2262311-14.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : BANCO ITAUCARD S/A.
AGDA. : ANTONIA MOREIRA FERREIRA
Agravo de Instrumento Ação de exigir contas Primeira
fase
Decisão recorrível mediante recurso de agravo de
instrumento
Prestação de contas relativas à venda de
veículo apreendido
Fundamentos e documentos que
acompanham a inicial demonstram a possibilidade jurídica
do pedido
Interesse de agir configurado
Dever de
prestar contas de forma mercantil
Art. 551 do CPC

Honorários advocatícios Cabimento Decisão parcial de
mérito
-
Posicionamento
em
conformidade
com
entendimento do C. STJ - Recurso desprovido Decisão
mantida. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A.
contra decisão
proferida nos autos da ação de prestação de contas
ajuizada
por
ANTONIA
MOREIRA FERREIRA,
que julgou
procedente a primeira fase da demanda.
Pela r. decisão copiada a fls. 116/124,
cujo relatório se adota, o pedido foi acolhido para
condenar a instituição financeira a prestar contas à
autora no tocante ao valor obtido com a alienação
extrajudicial do veículo discriminado na exordial e
oferecido como alienação fiduciária em garantia, bem como
da quantia total decorrente da quitação, pela autora, das
parcelas mensais do contrato de financiamento, em quinze
(15) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
a postulante apresentar (CPC, art. 550, § 5o), além do
pagamento das custas em aberto e honorários advocatícios
do patrono da requerente, arbitrados em R$ 2.500,00.
O agravante, em apertada síntese, insiste
na falta de interesse de agir da parte agravada, alegando
que o pedido fora genericamente formulado. Ademais,
sustenta que, cuidando a hipótese de contrato de mútuo,
não há que se cogitar de “direito de exigir contas” por
parte do financiado, tampouco a “obrigação de prestá-las”
por parte do credor. Outrossim, defende que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tratando de decisão proferida na primeira fase da ação de
prestação de contas, se afigura inadmissível a condenação
ao pagamento de verba honorária. Pleiteou a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento,
para que seja cassada a decisão proferida.
O
agravo
foi
recebido
nos
efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 138).
Informações foram prestadas pelo MM. Juiz
da causa a fls. 142/143.
Houve apresentação de contraminuta a fls.
145/149.
É o relatório.
De acordo com o art. 550, § 5o, combinado
com o art. 1.015, inciso II, ambos do CPC, a primeira
fase da ação de prestação de contas, quando é julgada
procedente, fica resolvida por “decisão”, nos termos da
nova
legislação
processual
civil,
o
que
autoriza
concluir, sem medo de errar, que se trata de decisão com
natureza de interlocutória de mérito, pois não encerra o
processo, senão resolve a primeira fase para dar início à
segunda, ensejando, assim, que eventual irresignação
recursal, por parte de quem se sinta prejudicado com a
solução dada, possa ser manifestada através de agravo de
instrumento.
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular
do direito de exigir contas requererá a citação do réu
para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias.
§ 5o A decisão que julgar procedente o
pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
que o autor apresentar.”
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
...
II - mérito do processo;”
A propósito, confira-se o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 1.746.337/RS, em relação ao cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do recurso de agravo de instrumento em caso de
procedência da ação de prestação de contas, nos termos do
art. 1.015, inc. II, do NCPC, conforme se observa:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A
PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA
NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA,
IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A
PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE
MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA
RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E
JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRETENSÃO
GENÉRICA
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E
DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, § 2o, DA LEI No 8.245/91.
FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso
especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora
em 13/06/2018.
2-
O
propósito
recursal
consiste
em
definir:
(i) se houve omissão relevante no acórdão
recorrido;
(ii) se cabe agravo de instrumento ou
apelação contra a decisão que julga a primeira fase da
ação de exigir contas;
(iii) se, na hipótese, a pretensão de
exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o
acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito
de
rejeitá-los,
efetivamente
sana
a
eventual
insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provimento ao recurso de apelação.
4-
Se,
na
vigência
do
CPC/73,
o
pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase
da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível
de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após
a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda
controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da
natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira
fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença
suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os
conceitos de sentença e de decisão interlocutória,
caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios
finalístico ('põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum') e substancial ('fundamento nos arts. 485 e 487')
e
caracterizando-se
a
decisão
interlocutória
pelo
critério residual ('todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não seja sentença').
6- Fixadas essas premissas e considerando
que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas
fases
procedimentais
distintas,
condicionando-se
o
ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que
encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença
previsto no art. 203, § 1o, do CPC/15, aplica-se como
regra
ao
procedimento
comum
e,
aos
procedimentos
especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato
judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir
contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira
fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de
mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou
se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o
ato judicial será sentença, impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do
cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em
reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau
de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro
grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da
fungibilidade recursal.
8- Delineada suficientemente, nas causas
de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o
período das contas que deverão ser prestadas, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
com delimitação judicial do objeto para fins de
prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se
falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.
9- O art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91,
estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que
exija a prestação de contas a cada 60 dias na via
extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da
ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que
houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo
após a delimitação judicial do objeto.
10-
Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido, com inversão da sucumbência e
majoração
de
honorários
advocatícios”
(STJ,
REsp
1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T., j.:
09/04/2019, DJe 12/04/2019, RSTJ vol. 254 p. 709)
Neste sentido também é o posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS
Contrato bancário
A decisão que na primeira fase da ação de prestação de
contas reconhece o direito do autor de exigi-las, possui
natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e
não
de
sentença

Em
se
tratando
de
decisão
interlocutória, não pode ser desafiada por apelação, que
é o recurso cabível apenas contra sentença (art. 1009 do
CPC) - Reconhecida como inadequada a via eleita pelo
recorrente para impugnar a r. decisão de fls. 112/115 -
Recurso
não
conhecido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001595-32.2015.8.26.0506; Relator(a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/11/2017; Data de Registro: 01/11/2017).
A decisão proferida na ação de exigir
contas proposta pela agravada, cujo pedido foi acolhido
pelo MM. Juiz de Direito, não merece reparos, devendo
prevalecer na sua integralidade, eis que viável a
pretensão esboçada pela requerente, não se havendo de
cogitar de ausência de interesse de agir.
Cuida-se de ação de prestação de contas
ajuizada por Antonia Moreira Ferreira em face de Banco
Itaucard S/A.
Narra a inicial que a requerente teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
celebrado contrato de financiamento junto ao banco para
aquisição de veículo automotor, contudo, em razão de
dificuldades financeiras, não teria conseguido liquidar
as prestações vencidas, ficando inadimplente. Em decorrência disso, a instituição financeira teria ingressado com ação de busca e apreensão no
1009735.88.2019.8.26.0482, que tramitou perante 1a Vara
Cível da Comarca de Presidente Prudente, cuja sentença
transitara em julgado, sendo que a propriedade e a posse
do bem teriam passado ao banco requerido.
Alega que a instituição financeira efetuou
a venda do veículo e não prestou contas à mutuária, que
possui crédito com a financeira, já que o valor restante
da quitação do débito tem de lhe ser devolvido, o que não
ocorreu. Por isso, distribuíra a presente demanda,
requerendo a condenação do requerido à prestação de
contas no prazo legal.
Apresentada contestação, o Juízo a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a
instituição financeira à prestação de contas, condenando-
a ao pagamento da verba sucumbencial.
Insurge-se o banco requerido, porém sem
razão. O dever de prestação de contas da
instituição financeira é decorrência de expressa previsão
do art. 2o do Decreto-Lei 911/69:
“No caso de inadimplemento ou mora nas
obrigações contratuais garantidas mediante alienação
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em
contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se
houver, com a devida prestação de contas.” (g.n.)
Nesse passo, sendo incontroverso nos autos
que houve a apreensão do bem móvel, de rigor é a
prestação de contas por parte da instituição financeira,
sendo evidente o interesse de agir da requerente.
Veja-se, sobre o tema, o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO
AUTÔNOMA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente.
2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso
especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se o
devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas
relativa
à
venda
extrajudicial
do
bem
alienado
fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e
apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de
ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.
4. A ausência de decisão acerca dos
argumentos invocados pela recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. No caso de inadimplemento ou mora nas
obrigações contratuais garantidas mediante alienação
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em
contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se
houver, com a devida prestação de contas.
6.
As
questões
concernentes
à
venda
extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no
pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo
remanescente em favor do devedor não podem ser
discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e
apreensão que, como se sabe, visa tão somente à
consolidação da propriedade do bem no patrimônio do
credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito
à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem,
porém tal pretensão deve ser perquirida pela via
adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, não provido, com majoração de
honorários” (STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, 3a T., j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020 g.n.).
Ademais,
não
há
que
se
falar
em
inadequação da via eleita, visto que o caso dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
9
hipótese de incidência do art. 550 do Código de Processo
Civil:
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular
do direito de exigir contas requererá a citação do réu
para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias”.
Sobre
o
mérito
da
demanda,
o
banco
agravante restringe-se a afirmar que não teria obrigação
de prestar contas, o que já restou refutado pela
literalidade do referido art. 2o do Decreto Lei 911/69.
Não é outro o entendimento deste Tribunal
de Justiça em casos análogos:
“Agravo
de
instrumento.
Alienação
fiduciária. Ação de exigir contas. Adequação da via
eleita. Art. 2o, 'caput', do Decreto-lei no 911/69, que
prevê expressamente a obrigação da instituição financeira
de prestar contas após a alienação extrajudicial do
veículo dado em garantia. Primeira fase julgada procedente. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207365-92.2020.8.26.0000; Relator(a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
27/10/2020; Data
de Registro:
27/10/2020).
“Apelação. Ação de exigir prestação de
contas julgada improcedente, dado o entendimento de que o
autor, na qualidade de devedor do réu, não possui
interesse de agir para a ação de prestação de contas a
fim de obter esclarecimentos a respeito da evolução do
débito. Apelo do autor. Preliminar de nulidade da
sentença
por
falta
de
fundamentação
rejeitada.
Existência, contudo, de erro material na fundamentação e
na parte dispositiva do julgado. Tema fixado pelo STJ e
aludido pela r. sentença que foi o de no 528 e não o tema
no 958 como constou. Falta de interesse processual que é
caso de extinção, sem análise do mérito (art. 485, VI do
CPC), e não de improcedência. Mérito. Pretensão autoral
voltada à prestação de contas relativas à venda do
veículo em leilão extrajudicial. Interesse de agir
presente. Inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei
911/69. Inaplicabilidade do Tema no 528 do STJ ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Precedentes. Réu revel. Primeira fase que deve ser
julgada procedente para condenar o réu a prestar contas
no prazo de quinze dias, a teor do art. 550, § 5o, do
CPC. Honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, já
considerada a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000273-69.2018.8.26.0506;
Relator(a): Ana
Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020).
“Agravo
de
instrumento.
Alienação
fiduciária.
Ação
de
exigir contas.
Primeira
fase.
Procedência. Recurso cabível. Ato recorrido definido pelo
Código de Processo Civil de 2015 como decisão (art. 550,
§ 5o). Ato que não põe fim à fase cognitiva do processo e
que, portanto, tem natureza de decisão interlocutória.
Cabimento do recurso de agravo de instrumento nos termos
do art. 1.015, II, do citado diploma legal. Existência,
ademais, de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a
justificar a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Efetuada a busca e apreensão de veículo
alienado
fiduciariamente,
fica
o
credor
fiduciário
autorizado a vender o bem a terceiros e obrigado a
prestar contas ao devedor fiduciante (Decreto-lei no
911/1969, art. 2o). Interesse processual presente. Agravo
não
provido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2222875-82.2019.8.26.0000;
Relator(a): Cesar
Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba
- 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS

PRIMEIRA
FASE

CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
INTERESSE DE AGIR VERIFICADO PRETENSÃO À
PRESTAÇÃO DE CONTAS DECORRE DE DISPOSITIVO EXPRESSO O
agravado possui pretensão à prestação de contas, as quais
envolvem eventual crédito originado de venda de veículo
apreendido nos autos de ação de busca e apreensão, que
fora julgada procedente (DL no 911/69, art. 2o, caput;
CPC, art. 550, caput). Precedente deste E. TJSP. RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2119072-83.2019.8.26.0000;
Relator(a): Maria
Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
11
No caso em tela, a autora não obteve a
prestação de contas de forma espontânea nos autos da ação
de busca e apreensão, o que se mostra suficiente para
justificar a propositura da presente ação, especialmente
porque a obrigação de prestar contas decorre de expressa
previsão legal.
Além disso, a hipótese dos autos não se
amolda ao precedente do STJ (REsp no 1.293.558),
justamente por não se tratar de simples contrato de
mútuo, gozando a alienação fiduciária de regramento
próprio que impõe à instituição financeira a prestação de
contas após a alienação do veículo apreendido.
E o art. 551 do Código de Processo Civil
estipula a forma como devem ser apresentadas essas
contas, com especificação das receitas, das despesas, e
dos investimentos, se houver, bem como do respectivo
saldo.
“Art.
551.
As
contas
do
réu
serão
apresentadas na forma adequada, especificando-se as
receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se
houver.
§1o
Havendo
impugnação
específica
e
fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo
razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.” Por fim, cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários
advocatícios imposta na decisão guerreada. Nesse sentido
já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO
PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Ação de exigir contas, tendo em vista
descontos supostamente injustificados e desconhecidos
efetuados na conta corrente da autora.
2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso
especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
12
cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da
ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas
fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se
sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o
dever de prestar contas, serão elas julgadas e
apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que
encerra a primeira fase da ação de exigir contas
possuirá,
a
depender
de
seu
conteúdo,
diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira
fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de
mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou
se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o
ato judicial será sentença, impugnável por apelação.
6. A despeito da alteração, pelo novo
diploma
processual
civil,
da natureza jurídica do
provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da
ação de exigir contas quando há a procedência do pedido,
não há razões para que seja alterada a forma da
condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes
admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o
conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o
mesmo.
7. Com a procedência do pedido do autor
(condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica
vencido na primeira fase da ação de exigir contas,
devendo
arcar
com
os honorários
advocatícios como
consequência do princípio da sucumbência.
8. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a
T., j. 03/11/2020, DJe 19/11/2020).
Do julgado citado extrai-se o seguinte
excerto:
“(...)
ii)
ainda
que
as
mudanças
legislativas tenham ensejado a tese de que a decisão que
encerra a primeira fase da ação de exigir contas é
interlocutória, a mesma deve ser considerada, em verdade,
uma decisão parcial de mérito, porque o seu conteúdo
entrega o provimento jurisdicional perquirido naquela
fase da ação, razão pela qual deve ser atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
13
sucumbência ao vencido” (g.n.)
Desse entendimento não destoa este E.
Tribunal bandeirante, como se vê dos seguintes precedentes:
“Civil e processual. Consórcio privado
criado para executar a prestação de serviço objeto de
contrato administrativo. Ação de exigir contas. Pretensão
à reforma de decisão que julgou procedente a primeira
fase da ação, impondo à ré os ônus da sucumbência. É
possível acolher a pretensão da agravada, mormente porque
a relação contratual existente entre as partes envolve a
administração de recursos de alguém por outrem, no caso,
o
recebimento
das
verbas
decorrentes
do
contrato
administrativo ao consórcio privado sobre o qual a
agravante exerce a liderança e representação perante o
ente público. Arbitramento de honorários de sucumbência
na primeira fase de exigir contas que tem sido admitido
por esta C. Câmara e por outros órgãos fracionários desta
C. Corte Estadual. Majoração desses honorários, por força
do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099916-75.2020.8.26.0000; Relator(a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020 g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de exigir
contas Primeira fase Pedido procedente, condenando o
Banco a prestar as contas requeridas
Ausência de
fixação de honorários advocatícios
Irresignação do
autor

Acolhimento

Pretensão
resistida
pela
instituição financeira
Verba remuneratória devida ao
patrono do requerente
Doutrina
Precedente deste
Tribunal - RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2101433-18.2020.8.26.0000; Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020 g.n.).
“Agravo de instrumento - Ação de prestação
de contas julgada procedente na primeira fase - Contrato
de alienação fiduciária - Pretensão à ciência do saldo
resultante da venda do veículo em leilão extrajudicial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262311-14.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Falta de interesse de agir - Inocorrência - Dever do
banco de prestar contas Admissibilidade Aplicação do
art. 2o do Decreto Lei 911/69, com a redação da Lei
13.043/14 - Primeira fase reconhecida - Condenação nas
verbas de sucumbência devida - Decisão mantida - Recurso
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026370-84.2020.8.26.0000; Relator(a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de
Registro: 03/07/2020).
Nesse diapasão, nenhum reparo merece a
decisão recorrida que fica, aqui, integralmente prestigiada. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o
e 11 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual o
Tribunal, ao julgar o recurso, majorará a verba honorária
fixada
anteriormente,
determina-se
o
aumento
dos
honorários de sucumbência arbitrados para 15% do valor
atualizado da causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator